Tribunal: CARF
Processo: 14751.002990/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14751.002990/2008-06
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.687 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIOS NO MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. MPF. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento interno de
planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais
falhas nesses procedimentos, por si só, não ensejam a nulidade o
lançamento decorrente da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário,
vencida a conselheira Ana Paula Fernandes (relatora), que lhe negou provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

(Assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.002990/2008-06
Fl. 1926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.687 - CSRF/2a Turma
Processo no 14751.002990/2008-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2403-001.867, proferido pela 3a Turma Ordinária / 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 44 a 78 e o Relatório Fiscal da
Multa Aplicada, fl. 79, o contribuinte foi autuado por um conjunto de condutas, classificadas
como infrações ao disposto no artigo 33, §2° da Lei 8.212/91 e no artigo 232 do Regulamento da
Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, o que motivou a lavratura do
presente Auto de Infração. A multa aplicada na presente infração foi a prevista nos artigos 92 e
102 da Lei 8.212/91 e no artigo 283, II, alínea "j" do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, com valor mínimo, atualizado nos termos da Portaria MPS/MF
n° 77/2008, devido à ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, correspondente a R$
12.548,77.
O crédito lançado pela fiscalização contra a empresa retro identificada, por meio
do Auto de Infração (AI) DEBCAD n.o 37.145.954-0, refere-se a contribuições destinadas à
Seguridade Social, previstas no artigo 22, incisos I, II e III, e parágrafo 1o da Lei n.o 8.212, de
24/07/1991, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre as remunerações pagas a empregados e contribuintes individuais, não
declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não
recolhidas em época própria, relativas ao período de 01 a 12/2004. O valor do presente
lançamento é de R$ 260.696,06, consolidado 28/09/2009.
Em 31/05/2010, a DRJ, no acórdão no 11-29.999, às fls. 1773/1794, julgou
procedente em parte a impugnação do Contribuinte, apenas acatando as teses de validade da
Auditoria Independente e Exclusão do Sr. Nárcio Oliveira do rol de representantes legais,
mantendo, por ser fixo e invariável, o crédito tributário exigido.
Em 19/02/2013, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 1843/1881, exarou o Acórdão no 2403-001.867, de relatoria do Conselheiro Ivacir Júlio de
Souza, determinando a NULIDADE do lançamento em razão de maculado por VÍCIO
FORMAL face o descumprimento do art. 19 da Portaria MPS/SRP n° 3.031, de 16 de dezembro
de 2005; do § 2 ° do art. 13 da Portaria RFB n° 4.066, de 2 de maio de 2007 e também do
parágrafo único do art. 15 da Portaria RFB n 11.371, de 12 de dezembro de 2007. A Decisão
restou assim ementada:

Fl. 1927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.687 - CSRF/2a Turma
Processo no 14751.002990/2008-06

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO.IMPEDIMENTO PARA EXECUÇÃO DO MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. NULIDADE VÍCIO FORMAL.
Na forma do parágrafo único do artigo 15 da Portaria RFB n° 11.371, de 12
dezembro de 2007, na emissão do novo Mandado de Procedimento Fiscal MPF,
não poderá ser indicado o mesmo AFRFB responsável pela execução do Mandado
extinto.
O descumprimento do art. 19 da Portaria MPS/SRP n° 3.031, de 16 de dezembro
de 2005; do § 2 ° do art. 13 da Portaria RFB n° 4.066, de 2 de maio de 2007 e
também do parágrafo único do art. 15 da Portaria RFB n° 11.371, de 12 de
dezembro de 2007, macula o lançamento de VÍCIO FORMAL.

Em 23/10/2013, às fls. 1883/1896, a Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial, arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Inexistência de
nulidade. Aduziu a União que o acórdão recorrido anulou o lançamento fiscal por vício formal,
ao argumento de que a emissão de novo Mandado de Procedimento Fiscal‐MPF não poderia ter
indicado o mesmo auditor fiscal responsável pela execução do Mandado extinto. De outro modo,
o acórdão paradigma rejeitou referida preliminar de nulidade, tendo em vista que “O Mandado
de Procedimento Fiscal é apenas um instrumento de controle administrativo, de forma que
omissões, incorreções ou inobservância de normas a ele relativas não implicam nulidade do
lançamento”.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 1899/1901, a 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Inexistência de
nulidade.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
1905, o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls.
1906/1922, arguindo, preliminarmente, falta de enfrentamento de questões que levaram à
declaração de nulidade que se quer afastar, carência de interesse recursal e fundamentação
deficiente e reiterando, no mérito, os argumentos realizados anteriormente.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.

Fl. 1928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.687 - CSRF/2a Turma
Processo no 14751.002990/2008-06

Voto Vencido
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
Tendo o Contribuinte apresentado suas Contrarrazões ao Recurso Especial da
União, às fls. 1906/1922, com alegações preliminares que remetem a falta de enfrentamento de
questões que levaram à declaração de nulidade que se quer afastar, carência de interesse recursal
e fundamentação deficiente, passo a me manifestar sobre elas.
Primeiramente, as questões de conhecimento perpassam a questões de similitude
fática e divergência jurisprudencial e não houve por parte do Contribuinte nenhuma alegação ou
apontamento sobre sua regularidade.
Neste ponto adoto as razões do despacho de admissibilidade que ressalta a
divergência entre os julgados.
Assim enquanto o acórdão recorrido foi declarada a nulidade do lançamento, pois
na emissão de novo MPF não poderia ter sido indicado o mesmo auditor fiscal responsável pela
execução do Mandato extinto, nos acórdãos paradigmas o CARF rejeitou referida preliminar de
nulidade, tendo em vista que o "MPF é apenas um instrumento de controle administrativo, de
forma que omissões, incorreções ou inobservância de normas a ele relativas não implicam
nulidade do lançamento".
Argumenta que é pacífico o posicionamento de que o MPF é instrumento interno
da Administração Tributária, destinado ao controle e ao planejamento das atividades
fiscalizatórias. Cita decisões nesse sentido.
Acrescenta que a indicação do mesmo auditor no MPF não importou em
desatendimento a quaisquer garantias da empresa autuada nos presentes autos, que teve
assegurados o seu direito ao contraditório e a ampla defesa. Mediante análise dos autos, verifica-
se a similitude das situações fáticas nos acórdãos recorrido e paradigmas, motivo pelo qual está
configurada a divergência jurisprudencial apontada pela Fazenda Nacional.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 44 a 78 e o Relatório Fiscal da
Multa Aplicada, fl. 79, o contribuinte foi autuado por um conjunto de condutas, classificadas
como infrações ao disposto no artigo 33, §2° da Lei 8.212/91 e no artigo 232 do Regulamento da
Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, o que motivou a lavratura do
presente Auto de Infração. A multa aplicada na presente infração foi a prevista nos artigos 92 e
Fl. 1929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.687 - CSRF/2a Turma
Processo no 14751.002990/2008-06

102 da Lei 8.212/91 e no artigo 283, II, alínea "j" do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, com valor mínimo, atualizado nos termos da Portaria MPS/MF
n° 77/2008, devido à ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, correspondente a R$
12.548,77.
O Acórdão recorrido considerou ANULADO o presente processo.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: Inexistência de nulidade.
Entendo que assiste razão ao acórdão recorrido, pois, na forma do parágrafo único
do artigo 15 da Portaria RFB n° 11.371, de 12 dezembro de 2007, na emissão do novo Mandado
de Procedimento Fiscal MPF, não poderá ser indicado o mesmo AFRFB responsável pela
execução do Mandado extinto.
O descumprimento do art. 19 da Portaria MPS/SRP n° 3.031, de 16 de dezembro
de 2005; do § 2 ° do art. 13 da Portaria RFB n° 4.066, de 2 de maio de 2007 e também do
parágrafo único do art. 15 da Portaria RFB n° 11.371, de 12 de dezembro de 2007, macula o
lançamento de VÍCIO FORMAL.
A lei não admite palavras inúteis. Logo se há previsão expressa da necessidade de
formalização administrativa para convalidação de um determinado ato administrativo há a
expressa necessidade de respeito a ele.
Aduziu a União que o acórdão recorrido não poderia ter declarado nulidade do
lançamento pelo simples argumento de que a emissão de novo Mandado de Procedimento
Fiscal‐MPF não poderia ter indicado o mesmo auditor fiscal responsável pela execução do
Mandado extinto. E que, portanto, não haveria que se falar em nulidade, mas no caso se existisse
essa seria de ordem formal, o que permitirá o reinício do prazo para lançamento, nos termos do
art. 173, II, do CTN (relançamento).
Todavia há irregularidade no procedimento fiscal, contudo, não julgo que esta seja
apta a invalidar materialmente o auto de infração, mas apenas formalmente.
Assim assiste razão a Fazenda Nacional, entendo que o auto de infração
padece de vício formal, podendo ser relançado pela fiscalização no prazo legal.
Em face ao exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional para no
mérito negar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes
Voto Vencedor
Fl. 1930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.687 - CSRF/2a Turma
Processo no 14751.002990/2008-06

Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator Designado
Divergi da i. Relatora apenas quanto ao mérito, mais especificamente quanto à sua
conclusão de que a emissão do novo Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), sem a alteração
do AFRFB responsável pela execução do Mandado extinto, configura vício a ensejar a nulidade
do lançamento decorrente dessa ação fiscal. Penso que essa conclusão decorre, data venia, de
uma interpretação equivocada das normas que regem o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF.
É que o MPF diz respeito aos procedimentos de controle interno da atividade fiscal por parte da
administração tributária e não a normas que regem o processo administrativo fiscal, de modo
que eventuais falhas quanto aos procedimentos e emissão desse documento não têm nenhuma
repercussão quanto à validade do procedimento fiscal. É o que se extrai das normas que
disciplinam o procedimento de emissão desse documento, a saber, senão vejamos.
O Mandado de Procedimento Fiscal foi instituído no âmbito da Receita Federal
pela Portaria SRF no 1.265, de 22 de novembro de 1999 com o objetivo de disciplinar os
procedimentos fiscais relativamente aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
Essa portaria foi posteriormente revogada pela Portaria SRF no 3.007, de 26 de
novembro de 2001, que disciplinou a mesma matéria, com algumas alterações. O art. 2o da
portaria no 3.007, de 2001 assim dispõe:
Art. 2o - Os procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados
pela SRF serão executados, em nome desta, pelos Auditores Fiscais da Receita Federal
– AFRF e instaurados mediante ordem específica denominada Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF.
Parágrafo único. Para o procedimento de fiscalização será emitido Mandado de
Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPFF), no caso de diligência, Mandado de
Procedimento Fiscal - Diligência (MPF-D).
Seguem-se a esse dispositivo uma série de outros que tratam, dentre outros
assuntos, da competência para emissão do MPF, forma, conteúdo, prazos, hipóteses de dispensa
de sua emissão, etc.
Nos artigos 12 e 13, a portaria fixa os prazos de validades e as condições de sua
renovação, verbis:
Art. 12. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I ­ cento e vinte dias, nos casos de MPF­F e de MPF­E;
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 13. A prorrogação do prazo de que trata o artigo anterior poderá ser efetuada
pela autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato,
o prazo máximo de trinta dias.
§ 1o A prorrogação de que trata o caput far-se-á por intermédio de registro eletrônico
efetuado pela respectiva autoridade outorgante, cuja informação estará disponível
na Internet, nos termos do art. 7o, inciso VIII.
§ 2o Após cada prorrogação, o AFRF responsável pelo procedimento fiscal fornecerá ao
sujeito passivo, quando do primeiro ato de ofício praticado junto ao mesmo, o
Demonstrativo de Emissão e Prorrogação, contendo o MPF emitido e as prorrogações
Fl. 1931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.687 - CSRF/2a Turma
Processo no 14751.002990/2008-06

efetuadas, reproduzido a partir das informações apresentadas na Internet, conforme
modelo constante do Anexo VI.
Já os artigos 15 e 16 cuidam da extinção do MPF e seus efeitos, a saber:
Art. 15. O MPF se extingue:
I - pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio;
II ­ pelo decurso dos prazos a que se referem os arts. 12 e 13;
Art. 16. A hipótese de que trata o inciso II do artigo anterior não implica nulidade dos
atos praticados, podendo a autoridade responsável pela emissão do Mandado extinto
determinar a emissão de novo MPF para a conclusão do procedimento fiscal.
Parágrafo único. Na emissão do novo MPF de que trata este artigo, não poderá ser
indicado o mesmo AFRF responsável pela execução do Mandado extinto.
O prazo de que trata o art. 13 foi posteriormente aumentado para sessenta dias,
pela Portaria SRF no 1.432, de 23 de setembro de 2003.
Vieram outras revogações, com a edição de novas portarias disciplinando a
matéria, até se chegar à Portaria SRF no 11.371, de 12 dezembro de 2007, vigente à época do
procedimento fiscal ora em análise, também posteriormente revogada. O art. 15 dessa portaria
estabelecida que, no caso de emissão de novo MPF após a extinção de MPF anterior não poderia
ser indicado o mesmo AFRFB. Confira-se:
Art. 15. A hipótese de que trata o inciso II do art. 14 não implica nulidade dos atos
praticados, podendo a autoridade responsável pela emissão do Mandado extinto
determinar a emissão de novo MPF para a conclusão do procedimento fiscal.
Parágrafo único. Na emissão do novo MPF de que trata este artigo, não poderá ser
indicado o mesmo AFRFB responsável pela execução do Mandado extinto.
Independentemente da verificação da efetiva ocorrência da situação descrita na
norma, trata-se de orientação interna, destinada a disciplinar a gestão e controle dos trabalhos de
fiscalização, de modo que os efeitos de uma eventual violação dessa regra não tem nenhuma
implicação além daquelas de aspectos administrativos ou, eventualmente disciplinar. O auto de
infração lavrado por AFRFB designado no MPF e que leva a cabo o procedimento fiscal, sem
que haja contestação, pela própria Administração quanto à legitimidade de sua atuação, dando
curso ao processo administrativo fiscal produz, todos os efeitos que lhe são próprios, ainda que
se identifiquem eventuais falhas formais quanto ao cumprimento da norma que regula a
expedição do MPF.
Tudo o que aqui se disse sobre as Portarias da SRF que tratam do MPF valem para
a Portaria SRP no 3031, de 2005, que, da mesma forma, disciplinou, por um certo período, o
planejamento e a execução das atividades fiscais no que se refere às contribuições administradas
pela Secretaria da Receita Previdenciária.
Enfim, o que de fato importa para o desfecho deste julgamento é que é fácil
perceber que toda esse disciplinamento envolvendo a emissão do MPF diz respeito apenas ao
acompanhamento internos das atividades dos agentes fiscais, e eventual vício quanto a este
procedimento, admitido aqui apenas para argumentar, jamais poderia, por si só, macular a
Fl. 1932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.687 - CSRF/2a Turma
Processo no 14751.002990/2008-06

higidez do lançamento fiscal realizado pelo AFRFB legitimamente designado para conduzir a
ação fiscal.
Por essas razões, com as vênias de praxe, divirjo da Relatora para reconhecer a
inexistência de vício a ensejar a nulidade do lançamento.
Ante o exposto, conheço de Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-
lhe provimento, devendo os autos retornarem ao colegiado de origem, para apreciação das
demais questões do recurso voluntário,
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1933
DF CARF MF
Documento nato-digital